Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739679-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Tendo em vista a apresentação dos documentos de ID 20369729, 20369730 e 20369731 pelo agravante, intime-se a parte agravada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., para que se manifeste no prazo de 5 dias. Publique-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator